Tribunal: TJDFT
Processo: 0729999-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de homologação de acordo viabilizado entre as partes, conforme se verifica na petição de ID no 16067883. É o que se tem a relatar. Passo a decidir. Considerando a regularidade do acordo noticiado, bem ainda que a presente ação não foi alcançada pelo trânsito em julgado, o que permitiu que as partes ainda pudessem chegar a bom termo, logrando êxito em autocompor o direito em litígio, por ocasião de ajuste em que formalizaram solução amistosa, reputo por bem homologá-lo para que surta os efeitos jurídicos inerentes. Por todo exposto, HOMOLOGO O ACORDO formulado pelas partes, monocraticamente, com amparo no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste eg. TJDFT. Publique-se. Intime-se. As partes abrem mão do prazo recursal, portanto, após os procedimentos de praxe, inclusive quanto ao pagamento de custas, se houver, arquivem-se os autos.